Tribunal: TJMT
Processo: 0012033-15.2016.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012033-15.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUNIOR ANDRADE FERREIRA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– 1. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – SÚMULA Nº. 545 DO STJ – INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO SOBRE A AUTORIA – 2.
PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO
– IMPERTINÊNCIA – SÚMULA Nº. 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL –
FRAÇÃO DE 1/6 ADEQUADA E PROPORCIONAL – PRECEDENTES DE STJ –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
–
EM PARTE COM O PARECER
MINISTERIAL.

1. Se na fase judicial, o apelante admitiu a possibilidade de ter sido o autor do crime, mesmo que não tenha expressado certeza, e se tal declaração serviu como fundamento para a condenação, é imperiosa a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP. Isso porque,
“(...) A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação. (...)”
(AgRg no HC 575.543/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020);

2. Ao contrário das causas de diminuição e de aumento da pena (art. 68 do CP), em que há previsão do
quantum
a ser reduzido ou majorado, para as circunstâncias atenuantes genéricas, não há tal providência legislativa e por isso, em homenagem aos Princípios da Legalidade e da Repartição dos Poderes da República, não se admite a redução aquém do seu limite mínimo. Por outro lado,
“(...) Embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, o incremento ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta, o que não se deu na espécie. (...)”
(HC 609.520/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Junior Andrade Ferreira,
contra a sentença em que foi condenado como autor do crime previsto no
art. 155,
caput
, do CP
,
à pena de
1 ano
e
2 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
14 dias-multa
(Id. 66173465/66).

Requer, em suas razões
recursais, o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
, com a condução da
pena
intermediária
aquém do mínimo
legal (Id. 66173475).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento

do recurso (Id. 66173478);
igualmente
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, conforme respectivo sumário que segue em transcrição livre (Id. 67168463):

Artigo 155,
caput
do Código Penal. 01. Pleito de reconhecimento da atenuante da confissão – Impossibilidade – O apelante não confessou a prática criminosa e sua declaração não foi utilizada pela julgadora para proferir a sentença condenatória. 02. Pleito de reforma da sentença para aplicação da atenuante da confissão, reduzindo a pena abaixo do mínimo legal -

Impossibilidade –
A Magistrada já beneficiou o apelante, sem justificativa, vez que reduziu a pena base em 02 meses na segunda fase da dosimetria
– Ademais, não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em respeito a súmula 231 do STJ – Além disso não há que se falar em inconstitucionalidade da súmula nº 231 do STJ, pois esta não é passível de controle de constitucionalidade. Pelo
improvimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021